Tribunal: TJES
Processo: 5025520-54.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025520-54.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MEIRE APARECIDA DOS SANTOS BATISTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
NU PAGAMENTOS S.A
. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MEIRE APARECIDA DOS SANTOS BATISTA
, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, determinar o cancelamento da inscrição restritiva em nome da autora e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de

sentença (ID 19422002) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
a) RATIFICAR
a decisão liminar de ID
73589848 e determinar que a Requerida NU PAGAMENTOS S.A.
proceda o cancelamento da negativação do nome/CPF da parte Autora,
relativamente aos fatos discutidos nos autos, sob pena de multa por diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o teto limite de alçada deste Juizado Especial Cível.

b) CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte autora
a título de reparação por danos morais. No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95..”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 19422004) sustentando,
em síntese, a regularidade da contratação dos serviços financeiros que originaram a dívida objeto da negativação. Aduz que a abertura da conta ocorreu mediante procedimento de validação cadastral, com envio de documentos pessoais e biometria facial, defendendo a legitimidade da contratação eletrônica. Afirma que a inscrição restritiva decorreu do inadimplemento de obrigações regularmente constituídas, inexistindo ato ilícito ou dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o breve relatório, não obstante sua dispensa, na forma do art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade da contratação que originou o débito posteriormente inscrito nos cadastros restritivos de crédito.

Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação do serviço. No caso concreto, a autora afirma desconhecer a contratação que deu origem à negativação promovida pela recorrente.

Diante da impugnação específica da contratação, incumbia à instituição financeira comprovar a regular constituição da relação jurídica, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Entretanto, embora a recorrente tenha juntado aos autos fotografias, cópias de documentos pessoais, telas sistêmicas e registros internos, deixou de apresentar o instrumento contratual apto a demonstrar a efetiva manifestação de vontade da autora para contratação dos serviços que originaram o débito discutido.

A mera apresentação de registros unilaterais produzidos pela própria instituição financeira não se revela suficiente para comprovar, de forma segura, a existência da contratação impugnada, sobretudo quando inexistente documento contratual que demonstre a anuência da consumidora.

Cumpre destacar que a controvérsia não reside na validade abstrata da contratação eletrônica. É plenamente possível a celebração de contratos por meios digitais. Todavia, em hipóteses de impugnação da contratação, compete ao fornecedor demonstrar de forma robusta a vinculação do consumidor ao negócio jurídico celebrado.

No presente caso, a recorrente não trouxe aos autos elemento probatório capaz de evidenciar, de maneira inequívoca, a manifestação livre, consciente e informada da autora para contratação dos serviços financeiros que deram origem ao débito. Assim, correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer que a requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Reconhecida a ausência de comprovação da contratação, mostra-se igualmente indevida a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo experimentado, por decorrer naturalmente da própria ofensa à honra objetiva do consumidor. Quanto ao valor arbitrado, verifica-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, encontrando-se em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, não havendo motivo para sua redução.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.
Dessa forma, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)